Tribunal: STF
Processo: ARE 1251586
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DA ORDEM. AVALIAÇÃO EQUÂNIME DA PROVA ENTRE TODOS OS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FATICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF).



    1. O entendimento do Tribunal Regional Federral da 4ª Região está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do RE 632.853-RG, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que, em regra, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo quanto ao “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal regional implica, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis nesta fase processual. Precedentes.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.